Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO. prejudicado o agravo interno.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de liminar em ação de reintegração de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (I) Definir se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a posse anterior, a turbação ou esbulho, e a perda da posse.
A análise dos autos demonstra que os requisitos para a concessão da liminar não estão presentes, uma vez que o agravante não comprovou a posse anterior e a ocorrência de esbulho.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO. prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento: A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo necessária a comprovação da posse anterior, da turbação ou esbulho, e da perda da posse.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.